Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0730353-44.2022.8.07.0000 REQUERENTE: UELTON SILVA SOUSA DESPACHO Trata-se de petição deduzida de próprio punho por REQUERENTE: UELTON SILVA SOUSA Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para complementar a petição inicial e instruir o feito. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora